Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-93.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000208-93.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDNEIA SOUZA Advogado(s): Defensora Pública Camila Silveira Leite APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edneia Souza contra sentença da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, que a condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 240 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). A ré foi flagrada introduzindo 91,68g de maconha e 65g de cocaína no interior do corpo, com o intuito de entregar o material a interno do Conjunto Penal de Serrinha, sendo presa em flagrante após a detecção pelo equipamento body scanner. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio; (ii) apurar se a prova foi contaminada por suposta revista íntima vexatória; (iii) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (iv) determinar se é possível o redimensionamento da pena aplicada, especialmente quanto à dosimetria e ao número de dias-multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao silêncio não exige advertência formal em abordagens ou revistas realizadas fora do contexto de interrogatório policial ou judicial, não se configurando, portanto, nulidade no caso concreto. 4. O procedimento de revista seguiu os protocolos legais e administrativos, sem caráter vexatório, tendo sido desencadeado por fundada suspeita gerada por body scanner, com retirada voluntária da droga pela própria ré, sem violação à dignidade da pessoa humana. 5. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coerentes de agentes penitenciárias, colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a demonstração de comércio para configurar o tráfico de drogas. 6. A confissão extrajudicial da ré, prestada na presença da Defensoria Pública, está em conformidade com os demais elementos de prova, não havendo sinais de coação ou ilegalidade. 7. A pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza das drogas mostrou-se desproporcional, sendo redimensionada de forma proporcional, preservando a fundamentação da sentença. 8. Mantém-se o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), com aplicação da fração de 2/3 de redução, por ausência de antecedentes e inexistência de vínculos com organização criminosa. 9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, relativa à prática do crime em estabelecimento prisional, foi corretamente aplicada, com fração de 1/6, observada a proporcionalidade na pena final. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de advertência formal sobre o direito ao silêncio em abordagens não configura nulidade processual, salvo prova de prejuízo concreto. 2. O procedimento de revista com uso de body scanner, seguido de retirada voluntária do entorpecente pela própria visitante, não configura revista íntima vexatória. 3. A condenação por tráfico de drogas prescinde da prova de comercialização, sendo suficiente a posse com a finalidade de entrega em contexto prisional, evidenciada por provas testemunhal, documental e pericial. 4. É legítimo o redimensionamento da pena-base quando o aumento fundado exclusivamente na natureza da droga revelar-se desproporcional, devendo-se observar critérios de razoabilidade. 5. Aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado com fração máxima quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos que desabonem a conduta. 6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas deve ser aplicada com moderação, observando-se a proporcionalidade entre a gravidade do fato e a sanção final. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 157, §1º, 386, III e VII, e 563; CP, arts. 44, 49 e 66, II, c (LEP); Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III; Portaria SVS/MS nº 344/1998 (ANVISA). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2465214/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2308317/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2104566/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no REsp 2.070.544/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 24/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8000208-93.2022.8.05.0248, em que figura, como Apelante, EDNEIA SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para redimensionar a pena imposta à Recorrente para 2 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão, além de 203 (duzentos e três) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, permanecendo inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07